Tribunal: STF
Processo: RHC 255263
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio. Modalidade tentada. Dosimetria. Exasperação. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Fundamentação idônea. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ariel Marcelino da Silveira Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 853.330/PR (evento 49).



    O recorrente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão pela prática de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal) (evento 10).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base e desobediência aos parâmetros legais para dosagem da pena. Assevera que “[n]ão pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão-somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva e que se confundem com a própria descrição do tipo penal para justificar a exasperação”. Defende a necessidade de reforma do quantum de redução fixado pela tentativa na terceira fase da dosimetria. Requer o provimento do recurso ordinário, para o redimensionamento da pena.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 83).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 49):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO, CRITÉRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA. REDUÇÃO JUSTIFICADA. DISPARO QUE ATINGE REGIÃO VITAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.



    2. Mostra-se acertada a avaliação negativa das circunstâncias e consequências do crime, se o homicídio é praticado no período noturno, mediante a invasão do domicílio da vítima, e se, por causa do crime, ela e sua família se veem obrigadas a abandonar seu local de domicílio para evitar a escalada da violência. 



    3. Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso.



    4. A majoração da pena do homicídio em 6 anos, após avaliação negativa de três vetoriais do art. 59 do Código Penal, segue a orientação predominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois utilizada a fração de aumento de 1/6, incidente sobre a pena mínima prevista para o delito.



    5. A redução da pena pela tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente criminoso.



    6. Na hipótese em que a vítima é atingida por disparo de arma de fogo em região vital e permanece hospitalizada por semanas em razão da lesão sofrida, mostra-se adequada a redução mínima prevista no art. 14, II, do Código Penal. 



    7. Agravo regimental desprovido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de recurso em habeas corpus.



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Nessa linha, extraio excerto do voto condutor do acórdão impugnado (evento 49):



    “(...).



    Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo regimental não merece prosperar.



    Na decisão monocrática, os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para fixar a pena do agravante foram validados, não se verificando qualquer vício a justificar a intervenção deste STJ.



    Alegava o impetrante que a análise das vetoriais do art. 59 do Código Penal foi feita de forma incorreta e que a fração de aumento utilizada para a majoração decorrente de cada circunstância julgada negativamente foi exagerada.



    A dosimetria da pena foi assim fundamentada na sentença condenatória:



    "f) Circunstâncias: as circunstâncias do crime foram mais graves que aquelas normais para crimes desta natureza. Nessa linha, verifica-se que o réu invadiu a residência da vítima, durante o período noturno, o que extrapola as circunstâncias usuais e, portanto, devem ser consideradas para o aumento da pena. 



    g) Consequências: refere-se a maior ou menor lesividade causada ao bem jurídico penalmente tutelado, que, para a espécie, é a vida. No presente caso, além da consequência normal, a vítima precisou se mudar em razão do crime, o que extrapola as consequências já previstas pelo legislador. Portanto, a pena deve ser aumentada"



    Quanto ao ponto, não verifico qualquer vício nos fundamentos utilizados na sentença para aumento da pena inicial.



    O fato criminoso foi praticado após a invasão da residência da vítima e no período noturno. Tais circunstâncias trazem elementos quer extrapolam aqueles inerentes ao tipo penal, pois demonstram maior audácia na prática do crime e violam outros bens jurídicos tutelados.



    (...)



    No tocante à fração utilizada pelas instâncias ordinárias para aumento da pena base, também não se vislumbra nenhuma ilegalidade.



    Especificamente no que se refere à impugnação, registro que o paciente foi condenado por homicídio tentado, tendo as consequências e circunstâncias do crime e os antecedentes do réu sido avaliadas de forma negativa na primeira fase da individualização (e-STJ fl. 66):



    "Diante da incidência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, aumenta-se a pena em um sexto para cada uma delas, fixando-se a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão".



    O aumento da pena inicial em seis anos com base na avaliação negativa de três circunstâncias judiciais não se mostra desarrazoada a ponto de exigir intervenção desta Corte Superior, pois seguiu os critérios amplamente consolidados pela jurisprudência da Casa.



    O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado, como no caso dos autos. Precedentes" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 15/10/2024, grifei).”



    Nesse sentido, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Observo, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do recorrente.



    Não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base foi fixada em 18 anos de reclusão, portanto, 6 (seis) anos acima do mínimo legal e abaixo do teto, presente o intervalo de 18 anos entre as penas mínima (12 anos) e máxima (30 anos) abstratamente cominadas ao delito de homicídio, tipificado no art. 121, §2º, II e IV do CP.



    Saliento que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    Nessa linha, “(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso” (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do recurso em habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico.



     Nesse contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Por outro lado, no que concerne ao quantum de diminuição pela tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, o ato dito coator consignou que:



    “(...).



    A defesa insurge-se ainda contra a fração utilizada na origem para reduzir a pena por causa do reconhecimento da modalidade tentada.



    Importante destacar que, muito embora a pena base tenha sido estabelecida em 18 anos de reclusão, foram reconhecidas duas circunstâncias agravantes, o que levou a reprimenda intermediária ao patamar de 24 anos de reclusão.



    Quanto à diminuição pela incidência do art. 14, II, do Código Penal, consta da sentença (e-STJ fl. 67):



    "Presente, contudo, a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, relativa à tentativa. Nesse ponto, verifica-se que a diminuição deve ser realizada na fração mínima, um terço, já que o réu percorreu grande parte do iter criminis, atingindo a vítima com disparo de arma de fogo nas costas, provocando lesões corporais, que, somente não morreu, naquele momento, pois foi socorrida. Portanto, é certo que o réu se aproximou da consumação do crime".



    Ou seja, o magistrado de primeira instância aplicou a redução mínima de 1/3, por considerar que o resultado morte chegou muito próximo a se consumar.



    E não poderia ser diferente. 



    A dinâmica dos fatos descrita na pronúncia e acolhida pelo Conselho de Sentença deixa claro que o iter criminis foi totalmente percorrido e que a morte da vítima chegou bem próxima à consumação, in verbis (e-STJ fl. 56):



    "Foi atingido por um disparo nas costas, tendo sido necessário acionar o SAMU. Ficou no hospital de 25 a 30 dias. Não soube informar quem efetuou o disparo que o atingiu, mas foi alguém que estava do lado de fora do terreno, podendo ter sido ou “Paraíba”, que também estava no local, pois viu o último Anderson encostado em um carro quando entrou em casa".



    Assim, justa a redução pela fração mínima, pois o disparo atingiu região vital do corpo da vítima e o obrigou a permanecer hospitalizado por quase um mês.



    (...)



    Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.”



    Nesse prisma, a conclusão das instâncias anteriores está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (HC 216.597-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.08.2022); “A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente” (HC nº 146.339/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/18)” (HC 202.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    Além disso, de acordo com o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, o recorrente aproximou-se do exaurimento da conduta. Desse modo, para acolher o pleito defensivo, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Sobre esse ponto, esta Suprema Corte já ressaltou: “A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente” (HC 94912, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 27.11.2009). 5. Na espécie, a escolha da fração utilizada para diminuir a pena foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, por ter recorrente ter chegado próximo da consumação delitiva. Eventual divergência em relação a esse entendimento entendimento somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias, providência inviável em sede de habeas corpus” (HC 212.461-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.03.2023).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente